Tribunal: TCU
Processo: 036.888/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Pedro Valente Lima Filho contra o Acórdão 17391/2021-TCU-2a Câmara, Ministro-Relator Raimundo Carreiro (peça 8).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Pedro Valente Lima Filho, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO, contra o Acórdão 17391/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Raimundo Carreiro), que julgou ilegal o ato de aposentadoria do embargante e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da vantagem de "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992 e no art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos por Pedro Valente Lima Filho, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, tornando sem efeito as determinações constantes dos itens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 17391/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao TRT 18a Região e ao Sr. Pedro Valente Lima Filho, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.